Tribunal: TCU
Processo: 021.968/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1669/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Pleno Distribuidora Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 2.1168/2023, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná - Sesi/PR e do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná - Senai/PR, cujo objeto é o registro de preço para aquisição de telas interativas, smart TV 75 polegadas e pedestais para TV 75 polegadas; Considerando que a representante impugna suposta ausência de clareza nas especificações do objeto da licitação; Considerando que restou evidenciada a necessidade de se aclarar apenas o item 1.1.7 do termo de referência, pois ausente especificação quanto às licenças dos softwares envolvidos na contratação; Considerando que o certame se encontra suspenso pelas entidades licitantes e que as unidades jurisdicionadas informaram que providenciarão a especificação do aludido item (peças 7-9); Considerando que as entidades licitantes publicarão novo edital com as adequações pertinentes; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) informar à representante que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando, por exemplo, a apresentação de pedidos de esclarecimentos ou impugnação a edital lançado, ou mesmo de recurso administrativo concomitantemente com o ingresso de representações junto a esta Corte de Contas, sob pena de poder acarretar duplos esforços de apuração desnecessariamente, em desfavor do erário e do interesse público; c) informar a prolação deste Acórdão ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná - Sesi/PR, ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná - Senai/PR e à representante; e d) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.968/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná; Departamento Regional do Sesi No Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Pleno Distribuidora Ltda. (CNPJ: 26.580.885/0001-39) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gabriela Mariana de Castro (86645/OAB-PR), representando Pleno Distribuidora Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.